Tribunal: STM
Processo: 7000453-43.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AÇÃO PENAL MILITAR. JUÍZO A QUO. DETERMINAÇÃO, SOB PENA DE PRECLUSÃO, DE ARROLAMENTO DAS TESTEMUNHAS DEFENSIVAS NA FASE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ART. 396-A DO CPP. PLEITO DEFENSIVO. RESTABELECIMENTO DA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM. ORDEM CONCEDIDA. Não se verifica a perda do objeto, fundamento da preliminar de não conhecimento do remédio heroico, se sequer iniciada a fase de oitiva das testemunhas defensivas na Ação Penal Militar, por força de liminar deferida pelo Relator. Diante disso, o interesse da DPU em indicar as testemunhas nos termos prescritos pela legislação processual penal militar permanece atual e efetivo. Preliminar rejeitada por maioria. O Supremo Tribunal Federal estendeu aos processos em curso na Justiça Militar da União o direito de a Defesa apresentar resposta à acusação, instituto preconizado no art. 396-A do CPP (RHC nº 142.608/SP). Entretanto, nesta Decisão, a Corte Suprema não invalidou as regras próprias da fase instrutória do CPPM nem se pronunciou sobre o momento limite de indicação do rol das testemunhas defensivas. Compete, portanto, ao Magistrado da JMU o dever de oportunizar o oferecimento da resposta à acusação pela Defesa, a quem caberá a faculdade de apresentá-la e de definir a sua extensão, o que inclui a possibilidade de indicar as testemunhas nessa fase. Em todos os casos, assegura-se à Defesa o direito de ver respeitadas as disposições constantes do art. 417, § 2º, do CPPM, com a abertura do prazo correspondente para a consolidação do rol de testemunhas, como corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ordem concedida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000453-43.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LUCAS LOPES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
"HABEAS CORPUS", POR PERDA DO OBJETO, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE, ACOMPANHADO DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, DECLARAVA EXTINTO O PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, E
VOTAVA PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU CONCEDER A ORDEM, PARA,
DESENTRANHANDO-SE A PETIÇÃO ACOSTADA AO EVENTO 26 DA AÇÃO
PENAL MILITAR Nº 7000432-37.2024.7.01.0001, RESTABELECER A
PRERROGATIVA DA DEFESA DE APRESENTAR O ROL DE TESTEMUNHAS NA
FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM, COM A ABERTURA DO PRAZO
PROCESSUAL CORRESPONDENTE. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA
E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA DENEGAVA A ORDEM, POR AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO ATO INDICADO COMO COATOR. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000453-43.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LUCAS LOPES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR, MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, QUE CONHECIA DO "WRIT" E CONCEDIA A
ORDEM, PARA, DESENTRANHANDO-SE A PETIÇÃO ACOSTADA AO EVENTO
26 DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000432-37.2024.7.01.0001, FOSSE
RESTABELECIDA A PRERROGATIVA DA DEFESA DE APRESENTAR O ROL DE
TESTEMUNHAS NA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM, COM A ABERTURA DO
PRAZO PROCESSUAL CORRESPONDENTE. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM
O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000453-43.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: LUCAS LOPES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AÇÃO
PENAL MILITAR. JUÍZO A QUO. DETERMINAÇÃO, SOB PENA DE
PRECLUSÃO,
DE
ARROLAMENTO
DAS
TESTEMUNHAS
DEFENSIVAS NA FASE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ART. 396-A DO
CPP. PLEITO DEFENSIVO. RESTABELECIMENTO DA FASE DO ART.
417, § 2º, DO CPPM. ORDEM CONCEDIDA.
Não se verifica a perda do objeto, fundamento da preliminar de não
conhecimento do remédio heroico, se sequer iniciada a fase de oitiva das
testemunhas defensivas na Ação Penal Militar, por força de liminar deferida
pelo Relator. Diante disso, o interesse da DPU em indicar as testemunhas nos
termos prescritos pela legislação processual penal militar permanece atual e
efetivo. Preliminar rejeitada por maioria.
O Supremo Tribunal Federal estendeu aos processos em curso na Justiça Militar
da União o direito de a Defesa apresentar resposta à acusação, instituto
preconizado no art. 396-A do CPP (RHC nº 142.608/SP). Entretanto, nesta
Decisão, a Corte Suprema não invalidou as regras próprias da fase instrutória do
CPPM nem se pronunciou sobre o momento limite de indicação do rol das
testemunhas defensivas. Compete, portanto, ao Magistrado da JMU o dever de
oportunizar o oferecimento da resposta à acusação pela Defesa, a quem caberá a
faculdade de apresentá-la e de definir a sua extensão, o que inclui a
possibilidade de indicar as testemunhas nessa fase. Em todos os casos,
assegura-se à Defesa o direito de ver respeitadas as disposições constantes do
art. 417, § 2º, do CPPM, com a abertura do prazo correspondente para a
consolidação do rol de testemunhas, como corolário dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ordem concedida. Decisão
por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus,
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por perda do objeto, suscitada, de ofício, pelo Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, e, no mérito, por maioria, em conceder a ordem, para, desentranhando-se a
Petição acostada ao evento 26 da Ação Penal Militar nº 7000432-37.2024.7.01.0001,
restabelecer a prerrogativa da Defesa de apresentar o rol de testemunhas na fase do art. 417, §
2º, do CPPM, com a abertura do prazo processual correspondente.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União, representada pela Dra. Cristina Gonçalves Nascimento, em favor do
Paciente, 3° Sargento Fuzileiro Naval LUCAS LOPES, por suposta prática dos crimes
militares capitulados nos arts. 243
1 e 267
2 c/c o art. 9°, inciso II, alínea “a”
3, do Código Penal
Militar, nos autos da APM nº 7000432-37.2024.7.01.0001.
Por ocasião do recebimento da Denúncia, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM/RJ, Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, determinou, dentre
outras providências:
“Cite-se o acusado, por mandado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça (art. 351 do CPP),
para se ver processar e julgar, assim como oferecer resposta à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias da citação (Súmula 710 do STF), devendo o citando constituir
Advogado para tanto, ocasião em que poderá: - arguir preliminares e alegar tudo o que
interessar a sua defesa; - oferecer documentos e justificações, - especificar as provas
pretendidas e; - arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário (arts. 396 e 396-A
4).” (evento 1, APM, grifo nosso).
Na assistência ao Acusado, em 20 de junho de 2024, a DPU, na pessoa da Dra.
TAÍSA BITTENCOURT LEAL QUEIROZ, ofereceu Resposta à Acusação nos seguintes
termos:
“[...] Em que pese a previsão contida no art. 396-A do CPP, que autoriza a apresentação,
neste momento processual, de todas as alegações que interessam à defesa do acusado, bem
como o oferecimento de documentos e justificações, a Defensoria Pública da União, no caso
em exame, reserva-se o direito de abordar adequadamente todas as teses defensivas ao
término da instrução do processo.
No que tange à indicação das testemunhas de defesa e possíveis diligências, este órgão
defensório pugna pela observância dos arts. 417, § 2º e 427 do CPPM
5, reservando-se o
direito de pleitear, em momento posterior, as provas que, no curso da instrução, venham a ser
identificadas como úteis à defesa do acusado.
Destaca a DPU que, apesar das diversas tentativas de contato com o acusado para obter sua
versão dos fatos e indicação de testemunhas, este recusou-se a fornecê-las. Assim, reserva-se a
DPU o direito de fazer uso do prazo legal previsto no art. 417, § 2º, do CPPM.
3 - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer a defesa técnica:
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1 – Seja recebida a presente resposta à acusação;
2 – Seja observado o prazo legal do art. 417, § 2º, do CPPM, para arrolar testemunhas de
defesa.” (evento 18, RESP_ACUSA1, APM, grifo nosso).
Diante das peculiaridades aduzidas na Peça Defensiva e da suposta
inobservância do rito processual, o Magistrado a quo ordenou, em 2 de julho subsequente, a
reabertura do prazo, oportunizando que a DPU complementasse a Resposta à Acusação, nos
termos do art. 396-A do Código de Processo Penal (CPP).
Notadamente, o Decisum sublinhou a necessidade da indicação do rol de
testemunhas, sob pena de preclusão, à vista da incompatibilidade dos preceitos descritos no
art. 396-A do CPP comum com a norma processual penal castrense, sob o pálio dos
fundamentos assim descritos:
“O rito do CPP deverá ser aplicado desde o recebimento da denúncia até o interrogatório,
que ocorrerá na forma do art. 400 do CPP. Assim, conforme o Art. 396-A, CPP, o
arrolamento de testemunhas deve ser feito na resposta à acusação, sob pena de preclusão,
razão pela qual não se aplica, por incompatibilidade, a fase do art. 417, § 2º, do CPPM, sem
prejuízo de apresentação direta das testemunhas arroladas na audiência de instrução, sem
requerimento de intimação pelo Juízo.” (evento 20, APM, grifo nosso).
Inconformada com a Decisão, a DPU impetrou o presente remédio heroico, em
4 de julho de 2024, por entender que a decisão judicial “atenta não só contra o rito da lei,
pois antecipa a fase de apresentação de provas que é a do art. 417, § 2º do CPPM, mas,
também, contra a atividade do profissional do direito atuante, pois obriga-o a praticar ato
desconforme com a legislação processual penal militar e viola competência privativa do
Poder Legislativo, em claro prejuízo do réu”.
Aduziu, ainda, a existência de sérios entraves de ordem estrutural que desafiam
a defesa de seus Assistidos e, nesses termos, a nova atribuição processual pode acentuar a
assimetria quanto à paridade de armas, visto que a Instituição conta com apenas 679
(seiscentos e setenta e nove) Defensores Públicos em todo o País para cumprir sua função
institucional, salientando que:
“[...] Sobre o tema em enfrentamento, observa-se que tal medida de concentração de atos do
processo na Justiça Militar da União em uma única fase, com a necessidade de apresentação
do rol de testemunhas no início do processo se mostra desastrosa, não só pelas violações
supra indicadas, mas, também, por desconsiderar totalmente a realidade da DPU e tal
entrave, certamente, seria apresentado se a questão fosse posta em debate no Congresso
Nacional.
Um primeiro ponto que seria apresentado como óbice para alteração legislativa seria a
distorção entre o número de Membros na DPU e das demais instituições e para que se deixe
claro o fosso existente, faz-se necessário observar que a DPU atua na: 1- JUSTIÇA
ELEITORAL 2- JUSTIÇA FEDERAL 3- JUSTIÇA DO TRABALHO 4- JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO [...].
Logo, a par de alguns Membros julgarem que a DPU se encontra devidamente instalada e de
ter em seus quadros número significativo de Membros, faz-se necessário apresentar a
realidade institucional, para que não reste qualquer dúvida sobre a importância desse
HABEAS CORPUS e do impacto que a decisão trará para rotina de toda a instituição, sendo
certa que afetará também todos os assistidos com processos em curso na JMU.” (evento 1,
Habeas Corpus, grifo nosso).
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Liminarmente, pugnou pela apresentação do rol de testemunhas conforme a
disciplina do art. 417 e seguintes do Código de Processo Penal Militar e, no mérito, requereu
a confirmação da ordem para a retificação do Decisum constante da APM nº 7000432-
37.2024.7.01.0001/RJ (evento 20), nos termos em que determinou a complementação da
Resposta à Acusação.
Por força do art. 6º, inciso XVI, do Regimento Interno do STM
6, dado o período
de férias coletivas dos Ministros da Corte, o Ministro-Presidente requisitou à autoridade
apontada como coatora as informações de praxe, que foram acostadas em 12 de julho de 2024
(eventos 7 e 10, Habeas Corpus).
No Ofício, o Magistrado comunicou que, após a impetração do Habeas Corpus,
a DPU atendeu à ordem do Juízo, sob pena de preclusão, e apresentou a relação de
testemunhas, insistindo com o pedido de reabertura de prazo para retificar o rol após a oitiva
da última testemunha de acusação, sendo o pleito novamente denegado por aquele Juiz
(eventos 26 e 29, APM).
Ainda no mesmo dia, o Ministro-Presidente indeferiu a concessão da liminar,
por entender que não restaram caracterizados, em cognição sumária, os requisitos ensejadores
da cautela, bem como eventual ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a providência
emergencial suscitada (evento 10, Habeas Corpus).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO
WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se pela “não concessão da ordem de Habeas
Corpus, reconhecendo-se que a decisão da apontada autoridade coatora está alinhada com
as diretrizes do Supremo Tribunal Federal” (evento 18, Habeas Corpus).
O Parecer da PGJM foi acostado aos autos deste Writ em 26 de julho de 2024.
Nesse mesmo dia, o Magistrado a quo aprazou, no processo em curso na
Primeira Instância, as datas de oitiva das testemunhas defensivas para os dias 1º e 2 de
outubro de 2024 (evento 40, APM nº 7000432-37.2024.7.01.0001).
Diante da proximidade das mencionadas datas e do fato de que as respectivas
oitivas poderiam esvaziar o objeto do presente Habeas Corpus e, em consequência, impedir a
apreciação da matéria submetida a esta Corte Castrense, considerei que se tornou imperativa
a revisão da liminar, antes indeferida, a fim de concedê-la, tão somente, para suspender as
referidas audiências até o julgamento de mérito deste remédio constitucional.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS POR
PERDA DO OBJETO
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu Voto-vista, o eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
suscitou, de ofício, preliminar de não conhecimento do presente Habeas Corpus por perda de
objeto.
Para tanto, sustentou que o pedido constante deste remédio heroico encontra-se
prejudicado, uma vez que, após a impetração do vertente Writ nesta Corte, em 4/7/2024, a
Defensoria Pública da União indicou, de forma voluntária, o rol de testemunhas na Ação
Penal Militar em curso na Primeira Instância, em Manifestação de 4/7/2024.
Julgo que não há perda de objeto pelas seguintes razões.
Primeiramente, quanto ao momento de indicação do rol de testemunhas, a
Defesa fez constar expressamente, na Resposta à Acusação, o seu “direito de fazer uso do
prazo legal previsto no art. 417, § 2º, do CPPM” (evento 18, APM nº 7000432-
37.2024.7.01.0001).
Entretanto, em Despacho de 2/7/2024, o Magistrado a quo determinou o
complemento da Resposta à Acusação, ao argumento de que “o arrolamento de testemunhas
deve ser feito na resposta à acusação, sob pena de preclusão, razão pela qual não se aplica,
por incompatibilidade, a fase do art. 417, §2º do CPPM, sem prejuízo de apresentação
direta das testemunhas arroladas na audiência de instrução, sem requerimento de intimação
pelo Juízo” (evento 20, APM nº 7000432-37.2024.7.01.0001, grifo nosso).
Tem-se, assim, que a indicação de rol de testemunhas por parte da DPU, na
consequente complementação, não se realizou de forma voluntária, senão para atender à
ordem judicial e impedir eventual prejuízo ao seu Assistido (preclusão). É indubitável,
entretanto, o desejo da Defensoria Pública de se valer do direito lhe assegurado pelo Código
de Processo Penal Militar (art. 417, § 2º) e, nesse propósito, arguiu na Complementação da
Resposta à Acusação:
“Informa ainda que arrola as testemunhas, deixando claro que tal não importa em prejuízo ao
pedido formulado no HC, pois fora apresentado o rol fora do prazo previsto legalmente e
antecipadamente, sendo certo que eventuais retificações deveriam ser possibilidades dentro
do prazo legal, qual seja, o do art. 417 do CPPM. [...]
Pede a intimação de todos para ato no tempo processual do CPPM e a reabertura de prazo
para retificação do rol após a oitiva das testemunhas de acusação.” (evento 26, APM nº
7000432-37.2024.7.01.0001, grifo nosso).
Além disso, em 22/8/2024, concedi Liminar para suspender a oitiva das
testemunhas defensivas até o julgamento do mérito deste remédio heroico (evento 21, Habeas
Corpus nº 7000453-43.2024.7.00.0000/RJ).
Consultando o andamento da Ação Penal Militar, vislumbro que, até o
momento, apenas foram ouvidas as testemunhas da acusação. Portanto, no tocante à oitiva
das testemunhas da Defesa, a questão aventada neste Habeas Corpus sequer foi superada,
aguardando a Decisão do Plenário desta Corte, de modo que não há de se falar em perda de
objeto.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do presente Habeas
Corpus pela perda superveniente do objeto.
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
O presente Habeas Corpus foi impetrado pela DPU em favor do 3º Sargento
Fuzileiro Naval LUCAS LOPES, contra o qual se encontra em curso a fase instrutória da
Ação Penal Militar nº 7000432-37.2024.7.01.0001/RJ.
Em que pese a questão em debate não incidir sobre uma constrição iminente da
liberdade do Paciente, esta Corte Castrense tem admitido escopo mais amplo ao remédio
constitucional:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 303, § 1º, DO CPM (PECULATO DESVIO) E
ART. 312 DO CPM (FALSIDADE IDEOLÓGICA). PRELIMINAR DA PGJM. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. [...] ORDEM.
DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Atualmente se tem conferido uma maior amplitude e
elasticidade ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir possível
ocorrência de ilegalidade ou de abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou de
ação penal como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura
restrição de liberdade do indivíduo. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do habeas
corpus suscitada pela PGJM. Decisão unânime. [...]”. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 7000291-48.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 27/6/2024, Data de Publicação: 5/8/2024,
grifo nosso).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente writ.
Na vertente hipótese, a DPU pleiteia que esta Corte Castrense restabeleça a sua
prerrogativa de indicar as testemunhas de acordo com o contido no rito próprio do CPPM,
retificando a Decisão do Juízo a quo, que mandou indicá-las, obrigatoriamente, nos termos
do art. 396-A do CPP comum.
A questão inscrita neste Writ provoca, inicialmente, a análise da Decisão que o
Supremo Tribunal Federal proferiu no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608/SP,
julgado em 12 de dezembro de 2023, quanto à imposição de se garantir à Defesa a
apresentação da resposta à acusação nos processos da Justiça Militar. Em especial, cinge-se
às eventuais consequências que o referido instituto, previsto nos arts. 396 e 396-A do CPP
comum, pode ensejar no rito da instrução processual conforme disposto no Código de
Processo Penal Militar.
À vista de um exame pormenorizado do Acórdão do STF e dos presentes autos,
julgo que o pleito defensivo comporta acolhimento.
Nos autos da Ação Penal Militar nº 7000432-37.2024.7.01.0001, como relatado,
depois de receber a Denúncia, em 7 de março de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM/RJ determinou à Defesa o oferecimento da resposta à acusação, em
conformidade ao RHC nº 142.608/SP.
Na peça processual em questão, após fazer um breve relatório dos fatos
documentados até aquele estágio processual, a DPU abdicou da prerrogativa que lhe foi
conferida por força do precedente do STF, pugnando pela prevalência do rito próprio da
legislação especial (CPPM), por concluir ser-lhe mais favorável no exercício de sua
estratégia defensiva.
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa razão, não apresentou as teses defensivas, requerendo que o rol de
testemunhas fosse declinado nos termos estabelecidos pelo art. 417, § 2º, do CPPM.
Em decorrência, o Magistrado ordenou o retorno dos autos à DPU para indicar
as testemunhas, sob pena de preclusão. Ressaltou não ser cabível o disposto na legislação
processual penal militar (art. 417, § 2º, do CPPM), uma vez que o “rito do CPP deverá ser
aplicado desde o recebimento da denúncia até o interrogatório, que ocorrerá na forma do
art. 400 do CPP.” (evento 20, DESP1, APM).
Para não prejudicar o Acusado, a DPU, na pessoa da Dra. CRISTINA
GONÇALVES NASCIMENTO, enumerou as testemunhas. Contudo, como o rol foi
apresentado antecipadamente, fora do momento postulado e legalmente previsto no CPPM,
pugnou pela reabertura do prazo para a retificação do rol após a oitiva das testemunhas
ministeriais (evento 26, PET1, APM).
O pedido novamente foi indeferido pelo Juízo a quo (evento 29, DESP1, APM).
No presente Habeas Corpus, além de postular a apresentação das testemunhas
após a oitiva da última testemunha do MPM, nos termos do rito próprio do CPPM, a DPU
também aduz que a Decisão do Juiz de Primeira Instância representa uma subversão do rito
da lei processual penal militar, “sendo que a concentração dos atos judiciais não está
contida no julgado” do STF (evento 1, INIC1, Habeas Corpus n° 7000453-
43.2024.7.00.0000, grifo nosso).
Assiste razão à DPU em ambos os aspectos.
Primeiramente, analisam-se os limites da pretendida aplicação do art. 400 do
CPP comum aos feitos em curso nesta Justiça Especializada.
De fato, aplicar a concentração dos atos judiciais, na forma do art. 400 do CPP
comum, como audiência una, não encontra esteio no precedente do STF invocado,
transmudando-se em ilegalidade no curso do processo.
Tal procedimento teria o condão de suprimir todos os artigos do CPPM relativos
à instrução do processo.
Ademais, a Decisão do STF no exame do RHC nº 142.608/SP não oferece
fundamento jurídico para amparar a tese de que a Corte Suprema compeliu a aplicação
integral do art. 400 do CPP comum aos processos da Justiça Militar da União, invalidando as
normas correspondentes do CPPM.
Para melhor aclarar o tema, veja-se o inteiro teor do art. 400 do CPP:
Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no
art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. (Redação dada
pela Lei nº 11.719, de 2008). (Grifos nossos).
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De todos os procedimentos destacados neste artigo, o Supremo Tribunal Federal
pronunciou-se apenas sobre o interrogatório do réu.
Para essa análise, convém retroceder um pouco no tempo e verificar a posição
adotada pelo STF, em 2016, por ocasião da construção jurisprudencial acerca do
interrogatório do réu (HC nº 127.900), que incidiu sobre artigos afetos à fase instrutória do
CPPM:
“EMENTA Habeas corpus. Penal e processual penal militar. [...] Interrogatório. Realização
ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite
na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art.
302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático
aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos
princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma
inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja
instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação
quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a
partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos
processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial,
incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. [...]. 3.
Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual
(CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático,
integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República
de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). [...]” (HC nº 127.900, Relator: DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161
DIVULG 02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00137, grifos nossos).
Exsurge cristalino que, em 2016, ao dispor sobre a aplicabilidade do art. 400 do
CPP comum aos feitos em trâmite na Justiça Militar, o STF decretou a obrigatoriedade do
interrogatório do réu como último ato processual; e a consequente “nulidade do
interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual” como previsto no
art. 302 do CPPM.
Tais aspectos, inclusive, foram ratificados na Ementa do RHC nº 142.608
(resposta à acusação) em 12 de dezembro de 2023. Confira-se:
“EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. [...] 4. Viabilidade jurídica do pedido de
aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal
militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em
trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal
(CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº
1.002/69. [...]” (STF. RHC nº 142.608, grifos nossos).
Veja-se que, nos dois precedentes analisados, o STF deslocou o interrogatório
do réu como último ato processual nos feitos em trâmite na Justiça Militar da União e
determinou a nulidade, tão somente, do art. 302 do CPPM.
No RHC nº 142.608/SP, o STF autorizou a aplicação dos arts. 396 e 396-A do
CPP comum à JMU, bem como, apresentada a respectiva resposta à acusação, o emprego do
art. 397 do mesmo código, que diz respeito ao julgamento que possa conduzir à absolvição
sumária.
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além disso, não há qualquer menção à invalidação dos artigos da fase
instrutória do CPPM, que concernem à oitiva do ofendido, ao arrolamento e à inquirição
de testemunhas, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de
pessoas e coisas, no sentido de declarar a nulidade das regras próprias da lei adjetiva
castrense.
Em consequência, firma-se a conclusão de que as demais normas do CPPM
relativas à fase instrutória, à exceção do art. 302 (interrogatório do réu), permanecem
integralmente aptas para a produção dos seus efeitos.
À vista disso, a pretensão de usar as disposições do art. 400 do CPP comum, em
detrimento das normas processuais próprias do CPPM, exorbita das balizas assentadas pelo
Supremo Tribunal Federal e viola as disposições próprias fixadas na lei adjetiva castrense. O
uso desse artigo na seara da Justiça Militar limita-se ao procedimento do interrogatório do
réu.
Passa-se, doravante, a examinar o pleito defensivo de arrolar as testemunhas na
fase do art. 417, § 2º, do CPPM, assim disciplinado:
Art. 417. [...]
Indicação das testemunhas de defesa
§ 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução
criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última
testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda
requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos termos do § 3º. (Grifos
nossos).
O pedido deve ser analisado na perspectiva da inovação jurisprudencial contida
no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608/SP, por meio do qual o STF estendeu a
resposta à acusação aos feitos desta Justiça Militar. Cuidou-se, naquele caso, de recurso
interposto por advogados constituídos, no qual oficiaram como amicus curiae o Instituto dos
Advogados de Minas Gerais e a Defensoria Pública da União.
Confira-se a íntegra da ementa do Decisum:
“EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM,
art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida
aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal
militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a
apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos
processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da
publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado,
ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de
oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso
parcialmente provido. 1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309,
caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), ‘por ter oferecido vantagem
indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produzidos por empresa de vidros blindados’. 2. A prática de atos funcionais ilícitos em
âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida
compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma
especial, ainda que em desfavor de civil. 3. Competência da Justiça Militar em razão de
suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º,
inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 5.
O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na
Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 -
redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 6. O
escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição,
notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado
como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao
processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da
especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas
no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são
regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma
prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça
Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art.
5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido parcialmente para i)
reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de
manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal
Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de
apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 9. Modulação da
decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento,
o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais
militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha
requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à
acusação no momento oportuno.” (RHC 142.608, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/
Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-
s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-2024, grifo nosso).
Fundamentalmente, deve-se verificar, a partir de uma leitura estrita do
precedente, se a resposta à acusação implica à Defesa um dever/ônus processual, inclusive
com os efeitos jurídicos decorrentes, tal como a preclusão contida na Decisão a quo, ora
impugnada; ou se a Corte Suprema lhe concedeu um direito, portanto, uma faculdade a ser
exercida ou não.
De início, a partir de uma leitura bem precisa do precedente, extrai-se que o
STF fixou ao Magistrado da JMU um dever, qual seja, conceder à Defesa a oportunidade
de apresentar a referida peça, o que, diga-se de passagem, foi levado a efeito no bojo da Ação
Penal Militar objeto deste Habeas Corpus.
Trata-se de imposição assim reconhecida por esta Corte Castrense:
“EMENTA: HABEAS CORPUS (HC). PLEITO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR (APM). TESES. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO OBJETIVA. JUSTA CAUSA.
NECESSIDADE
DE
REANÁLISE
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROFUNDAMENTO EM HC. ATIPICIDADE E IMPUTAÇÃO NÃO CONSTATADA.
PREJUDICADA A FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSENTES SITUAÇÕES EXCEPIONAIS QUE
AUTORIZAM A ORDEM. APLICABILIDADE DO RITO DOS ARTIGOS 396, 396-A E 397
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). IMPOSIÇÃO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA. [...] V – Questão trazida
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

durante os debates sobre a aplicabilidade do rito dos artigos 396, 396-A e 397 do CPP.
Imposição feita pelo STF no julgamento do RHC 142.608-SP, que vincula esta Justiça
especializada e que está a ser observada no caso concreto. Logo, inocorrente nulidade e
descabida eventual concessão de ordem. VI – Habeas corpus conhecido e julgado
improcedente. Ordem denegada. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 7000142-52.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 11/6/2024, Data de Publicação:
5/8/2024, grifo nosso).
Já em relação à Defesa, entretanto, a melhor exegese recomenda tratar-se de
uma faculdade ou de uma oportunidade. O STF estendeu-lhe um direito do Código de
Processo Penal comum, sem, no entanto, melindrar ou afastar os preceitos legais
particularizados no Código de Processo Penal Militar.
Não por outro motivo, o inteiro teor do Julgado do STF refere-se a oportunizar
ou propiciar, além de fundar tal Decisum em enquadramento constitucional que, porventura,
possa ser mais benéfico à Defesa. Veja-se:
“[...] EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. [...] 7. É certo, portanto, que
apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas
ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do
devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal).” (STF. RHC nº
142.608, grifo nosso).
É preciso destacar, ademais, que a extensão da resposta à acusação ao âmbito da
Justiça Militar decorreu da possibilidade de a Defesa obter, ainda no início do processo, a
denominada absolvição sumária, que é, em verdade, a razão de ser dos arts. 396 e 396-A do
CPP comum.
No seu voto condutor, o Relator para o Acórdão Ministro Dr. DIAS TOFFOLI
assim se manifestou:
“A meu ver, a não observância do CPP, na hipótese, acarreta prejuízo evidente à defesa do
paciente, em face dos princípios constitucionais em jogo, em especial o contraditório e a
ampla defesa, pois a não apresentação de resposta à acusação subtraiu-lhe a possibilidade de
se manifestar na primeira oportunidade sobre a acusação e influir na formação do
convencimento do julgador sobre a higidez da denúncia e a possibilidade de absolvição
sumária.” (STF. RHC nº 142.608, grifo nosso).
As teses defensivas constituem, pois, o ponto central e mais relevante da
resposta à acusação. Veja-se o conteúdo da norma penal:
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Incluído pela
Lei nº 11.719, de 2008). (Grifo nosso).
Diante disso, de todos os elementos descritos no art. 396-A do CPP comum, são
as teses defensivas o meio pelo qual poderá a Defesa influir na formação de convicção do
Magistrado e obter a absolvição sumária, descrita no art. 397 do mesmo diploma legal, sem
que o Réu precise submeter-se ao prosseguimento do processo penal.
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O argumento encontra amparo também na doutrina especializada. Veja-se:
“Na resposta à acusação, como a peça acusatória já foi recebida pela autoridade judiciária,
seu escopo principal é uma eventual absolvição sumária, nas hipóteses de atipicidade,
excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou causa extintiva da
punibilidade (CPP, art. 397).
[...]
Apresentada a resposta à acusação, incumbe ao juiz fundamentar, ainda que sucintamente,
a decisão que acolher ou não as teses defensivas apresentadas pela defesa. Afinal, não fosse
necessário que o Magistrado apreciasse as questões relevantes trazidas pela defesa, quer
preliminares, quer questões de mérito, seria de todo inócua a previsão normativa que
assegura o oferecimento da resposta à acusação.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de
Processo Penal: volume único. 11. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Ed JusPODIVM, 2020,
p.1416-1419, grifo nosso).
Contudo, no tocante ao momento de apresentação do rol de testemunhas, há
uma diferença crucial entre o Código de Processo Penal comum e o Código de Processo
Penal Militar.
No CPP comum, é sabido que a indicação do rol se dá exatamente no momento
de apresentação da resposta à acusação, inexistindo outra previsão legal. O CPPM, ao
contrário, possui previsão legal específica para a apresentação do rol de testemunhas, que se
dará após a oitiva das testemunhas acusatórias.
Se a Corte Suprema reconheceu a resposta à acusação como prática benéfica à
Defesa no âmbito da Justiça Militar, seguramente foi no intuito, tão somente, de lograr
eventual absolvição sumária (art. 397 do CPP), o que representaria o desfecho do processo
ainda no limiar da ação.
No caso em tela, a DPU inseriu a resposta à acusação ao processo eletrônico da
APM, e aludiu, expressamente, as razões pelas quais deixou de relacionar as teses defensivas
e de listar as testemunhas. No último caso, destacou seu propósito de indicá-las na fase
prevista pelo CPPM (art. 417, § 2º).
A despeito disso, o Magistrado ordenou o retorno dos autos à DPU, para indicar
o rol das testemunhas nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP comum, sob pena de
preclusão. Não obstante, esse retorno apenas encontra respaldo jurídico quando a referida
peça processual não for oferecida ou não for constituída a Defesa, conforme disciplina o §
2º do art. 396-A do CPP:
Art. 396-A. [...]
§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez)
dias. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
Não é o caso dos autos, uma vez que a resposta defensiva foi oferecida no prazo
legal.
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nem se cogite, ademais, da obrigatoriedade de a Defesa apresentar as teses
defensivas, para lograr eventual absolvição sumária, porque, mesmo na Justiça Comum, não
há o dever de listá-las nesta fase. Confira-se o entendimento da doutrina processual sobre este
aspecto:
“Sabedor de que, após a apresentação desta peça, os autos serão conclusos ao juiz para
análise de possível absolvição sumária (CPP, art. 397), é evidente que o grau de aprofunda­‐
mento da defesa de mérito da resposta à acusação depende do caso concreto. Por exemplo, se
o advogado estiver convencido de que seus argumentos e os elementos probatórios acostados
à sua peça são capazes, desde já, de formar o convencimento do juiz no sentido do julgamento
antecipado da lide (v.g., atipicidade material com base no princípio da insignificância), deve
antecipar sua defesa de mérito neste momento, evitando-se, assim, que o acusado seja
submetido a desnecessário processo penal. Todavia, se o advogado vislumbrar que não há,
ainda, um juízo de certeza acerca das hipóteses que autorizam a absolvição sumária do
acusado, é evidente que não convém aos interesses da defesa antecipar seus argumentos
neste momento, sobretudo se considerarmos que, diante das mudanças do procedimento
comum, o interrogatório do acusado passou a ser realizado ao final da colheita da prova
oral (CPP, arts. 400, caput, e 531). Nesse caso, à defesa interessa preservar,
estrategicamente, seus argumentos de mérito, evitando que a acusação conduza a instrução
probatória, desde o início, no sentido de buscar elementos pro­batórios capazes de refutar a
tese defensiva.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 11.
ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Ed JusPODIVM, 2020, p. 1417, grifo nosso).
Na ausência das teses, por óbvio, revela-se desnecessária a apreciação judicial
contida no art. 397 do CPP comum (absolvição sumária), passando-se à etapa seguinte da
instrução. Contudo, se a Defesa antecipar preliminares ou seus argumentos de mérito para
este instante, requerendo alterações no processamento ou a absolvição de seu assistido,
impõe-se ao Juízo a análise da resposta à acusação por meio de Decisão colegiada ou
monocrática, sempre em estrita observância às competências estatuídas na Lei nº 8.457/1992,
alterada pela Lei nº 13.774/2018.
Conforme o andamento da APM nº 7000432-37.2024.7.01.0001, a ordem
judicial de retorno dos autos à DPU para complementação da peça decorreu apenas da
ausência do rol de testemunhas. Não houve manifestação do Magistrado a quo quanto à falta
das teses defensivas, tanto que, por isso mesmo, inexiste pronúncia judicial nos termos do art.
397 do CPP comum (absolvição sumária).
Ocorre que é exatamente a perspectiva da absolvição sumária que legitimou e
lastreou a interpretação do STF de que a resposta à acusação poderá consistir em prática
benéfica à Defesa, em conformidade aos primados da máxima efetividade das garantias
constitucionais do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos
LIV e LV, CF/88). Por óbvio, a essência do precedente do STF não é a apresentação do rol de
testemunhas nessa fase.
Consabido, ademais, que a Defensoria Pública, segundo bem ressaltado na
Inicial deste HC, ainda não está equipada com as condições adequadas para exercer seu
mister constitucional com a eficiência que ela mesma e a sociedade lhe exige. Nesse viés, os
embaraços estruturais, em termos de recursos humanos, financeiros e materiais, bem como o
acesso ao seu Assistido, costumam ser valorados na escolha das melhores estratégias, seara
intangível para o Julgador.
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa quadra, ninguém melhor do que a própria Defesa para eleger, dentro das
opções disponíveis, a prática processual mais apropriada para a sua estratégia defensiva, não
podendo o Magistrado substituir-lhe a vontade. Do contrário, cairia por terra a intenção
disposta na Decisão do STF em tornar a prática mais benéfica para a Defesa.
A despeito de tudo isso, na Ação Penal em curso, a oposição do Juízo a quo
cingiu-se, tão somente, em relação à ausência da lista de testemunhas, como se depreende da
seguinte manifestação:
“O rito do CPP deverá ser aplicado desde o recebimento da denúncia até o interrogatório,
que ocorrerá na forma do art. 400 do CPP. Assim, conforme o Art. 396-A, CPP, o arrolamento
de testemunhas deve ser feito na resposta à acusação, sob pena de preclusão, razão pela
qual não se aplica, por incompatibilidade, a fase do art. 417, § 2º do CPPM, sem prejuízo de
apresentação direta das testemunhas arroladas na audiência de instrução, sem requerimento
de intimação pelo Juízo.” (evento 20, DESP1, APM, grifo nosso).
Com a máxima vênia, tal conclusão peremptória não encontra lastro no RHC
STF nº 142.608/SP, no qual restou consignada a extensão do rito dos arts. 396 e 396-A do
CPP comum aos feitos em trâmite na Justiça Militar, mas sem afastar a disciplina da fase
instrutória contida no CPPM:
“EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus [...] 9. Modulação da decisão, nos termos do
voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e
396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja
instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido
expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no
momento oportuno.” (STF. RHC nº 142.608, grifo nosso).
Assim, ante a falta de pronúncia por parte da Suprema Corte acerca de eventual
nulidade das regras insculpidas na fase instrutória do CPPM, à exceção do art. 302, que trata
do interrogatório do réu, compete a esta Justiça Especial oportunizar à Defesa a apresentação
da resposta à acusação e, no caso concreto, compatibilizar a nova prerrogativa às normas da
lei processual penal militar.
De plano, não se pode afastar a higidez das regras do CPPM.
Ultimada a fase processual, com o oferecimento da resposta à acusação e a
decisão do Juízo acerca da eventual absolvição sumária, a instrução passa a ser exercida nos
termos preconizados pela ritualística própria da lei adjetiva castrense, com as devidas
adaptações.
A DPU, tempestivamente, acostou a referida peça processual e lançou o resumo
dos fatos, porém reservou-se ao “direito de abordar adequadamente todas as teses defensivas
ao término da instrução do processo” e, ainda, em relação “à indicação das testemunhas de
defesa e possíveis diligências, este órgão defensório pugna pela observância dos arts. 417, §
2º e 427 do CPPM” (evento 18, RESP_ACUSA1, APM).
Nessa toada, inconteste que a Defesa abdicou da aplicação subsidiária dos arts.
396 e 396-A do CPP comum.
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Indevida, portanto, a ingerência do Magistrado a quo ordenando a
complementação da peça defensiva acostada, com ênfase na indicação do rol de testemunhas,
sob pena de preclusão. Não se descuida, como já mencionado, que a atuação suplementar do
Juiz apenas tem arrimo na lei processual se não apresentada a peça ou não constituída a
defesa (art. 396-A, § 2º, do CPP comum).
Todavia, ambos os requisitos foram devidamente preenchidos mediante a
resposta à acusação juntada, o que resulta na conclusão de que a decisão judicial se reveste de
flagrante ilegalidade. Em síntese, na mesma assentada, o Decisum a quo descumpriu os
dispositivos da fase instrutória do CPPM, os artigos do CPP comum relativos à apresentação
da resposta à acusação e, igualmente, não se revelou consentâneo ao Acórdão exarado pela
Corte Suprema no RHC nº 142.608/SP.
Assim, temos que, conforme o RHC STF nº 142.608/SP, deverá o Magistrado
desta Justiça Especial oportunizar o oferecimento da resposta à acusação pela Defesa, a quem
competirá apresentá-la na íntegra ou parcialmente, com a possibilidade de arrolar as
testemunhas na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, ou mesmo abdicar da nova prerrogativa
processual.
Não se olvida que, no último caso, persiste a necessidade de acostar uma
Manifestação abreviada, para não incorrer na ressalva inscrita art. 396-A, § 2º, do CPP
comum (Art. 396-A. [...] § 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado,
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe
vista dos autos por 10 (dez) dias.).
Em todas as hipóteses, a instrução processual continua a ser regida pelo rito
próprio do Código de Processo Penal Militar, ressalvadas as eventuais adequações, de modo
que inaplicável a imposição da concentração dos atos processuais, disposta no art. 400 do
CPP comum.
No caso concreto, não se vislumbram óbices legais e jurisprudenciais que
impeçam a DPU de indicar as testemunhas nos termos da lei adjetiva castrense, uma vez que
abdicou da prerrogativa processual constante do art. 396-A do CPP comum (resposta à
acusação).
Observando-se que os autos da APM nº 7000432-37.2024.7.01.0001 já
encartam o rol de testemunhas defensivas, apresentado, unicamente, em razão de
cumprimento à ordem do Juiz de Primeira Instância, impõe-se o desentranhamento da
referida peça (evento 26, APM).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento do
Habeas Corpus e, no mérito, concedo a ordem, para, desentranhando-se a Petição acostada ao
evento 26 da Ação Penal Militar nº 7000432-37.2024.7.01.0001, restabelecer a prerrogativa
da Defesa de apresentar o rol de testemunhas na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, com a
abertura do prazo processual correspondente.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367259v5 e do código CRC 3548dd7c.
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 18/12/2024, às 22:18:29
1. Extorsão simplesArt. 243. Obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangendo alguém,
mediante violência ou grave ameaça:a) a praticar ou tolerar que se pratique ato lesivo do seu patrimônio, ou de terceiro;b)
a omitir ato de interesse do seu patrimônio, ou de terceiro:Pena - reclusão, de quatro a quinze anos.
2. Usura pecuniáriaArt. 267. Obter ou estipular, para si ou para outrem, no contrato de mútuo de dinheiro, abusando da
premente necessidade, inexperiência ou leviandade do mutuário, juro que excede a taxa fixada em lei, regulamento ou ato
oficial:Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
3. Crimes militares em tempo de pazArt. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...]II – os crimes previstos
neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) [...]a) por
militar da ativa contra militar na mesma situação; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
4. Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar
liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).§ 1º
A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.719, de
2008).§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará
defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
5. Precedência na inquiriçãoArt. 417. [...]Indicação das testemunhas de defesa§ 2º As testemunhas de defesa poderão ser
indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da
última testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas
testemunhas referidas ou informantes, nos termos do § 3º.Conclusão dos autos ao auditorArt. 427. Após a inquirição da
última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por
cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.
6. Art. 6º São atribuições do Presidente: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 1, de 4.9.2023) [...]XVI - decidir,
durante o recesso do Tribunal ou nos períodos de férias coletivas dos Ministros, os pedidos de liminar em Habeas Corpus
e em Mandado de Segurança, podendo, ainda, em qualquer caso, determinar liberdade provisória ou sustação de ordem de
prisão, e demais medidas que reclamem urgência;
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367259 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000453-43.2024.7.00.0000/RJ
PACIENTE: LUCAS LOPES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo dos demais Ministros desta Corte, para ​acolher a preliminar
de não conhecimento do Habeas Corpus, por perda do objeto e, em consequência,
declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, arquivando-se o feito; no mérito,
também divergindo dos demais Ministros desta Corte, votei pela denegação da ordem, por
ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato indicado como coator, pelos motivos que
passo a expor.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor do Terceiro-Sargento Fuzileiro Naval LUCAS LOPES, sob a
alegação de que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar que ordenou a
realização do arrolamento das testemunhas de defesa na fase de apresentação da resposta à
acusação, com base no art. 396-A do Código de Processo Penal comum, e não na fase do art.
417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (processo 7000432-37.2024.7.01.0001/RJ,
evento 20, DESP1).
​1. Fundamentos do Habeas Corpus.
A impetrante requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja
determinada a apresentação do rol de testemunhas, nos termos previstos no 417 e seguintes
CPPM e, no mérito, a confirmação da ordem e a retificação do processado, vez que é
evidente o prejuízo à defesa. ​(evento 1, DOC1).
​Para tanto, ​sustenta que o ato indicado como coator é ilegal e
inconstitucional por atentar não só contra o rito da lei, pois antecipa a fase de apresentação de
provas que é a do art. 417, § 2º do CPPM, mas, também, contra a atividade do profissional do
direito atuante, pois o obriga a praticar ato desconforme com a legislação processual penal
militar e viola competência privativa do Poder Legislativo, em claro prejuízo do réu. (evento
1, DOC1).
​2. Razões do Voto Divergente.
2.1 Preliminar - Perda Superveniente do Objeto.
Preliminarmente e de ofício, suscitei o não conhecimento deste Habeas
Corpus por perda do objeto.
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O remédio constitucional foi impetrado em 4 de julho de 2024, em impugnação
à decisão proferida, em 2 de julho de 2024, pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar que indeferiu o pedido de indicação de
testemunhas de defesa na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, e
ordenou a realização do referido ato conforme o art. 396-A do Código de Processo Penal
comum, ou seja, no momento da oferta da resposta à acusação.
A impetrante busca ordem judicial que lhe garanta a apresentação
de testemunhas de defesa, após a oitiva das de acusação (art. 417, § 2º, do CPPM).
Contudo, em 12 de julho de 2024 (evento 9, OFIC1), a autoridade apontada
como coatora informou que a defesa peticionou nos autos da ação penal, noticiando o
ajuizamento deste Habeas Corpus e indicando o respectivo rol de testemunhas. Os termos da
mencionada petição são os seguintes:
A DPU solicita a desconcentração do ato, informa que protocolou no STM HABEAS
CORPUS para tratamento da questão.
Informa ainda que arrola as testemunhas, deixando claro que tal não importa em prejuízo ao
pedido formulado no HC, pois fora apresentado o rol fora do prazo previsto legalmente e
antecipadamente, sendo certo que eventuais retificações deveriam ser possibilitadas dentro do
prazo legal, qual seja, o do art. 417 do CPPM.
Apresenta, portanto, o rol de forma antecipada e fora da ritualística da lei:
Adriano Gomes Nascimento - (21)969712055 - Rua Dante Santoro n.: 29 casa 02 Cacuia
Antônio Carlos Corrêa Júnior - (22)98110-3525 - Mariz e Barros 479 Apto 602 Edifício
Renato Fortuna Tijuca Rio de Janeiro RJ
David Batista da Silva - (21)985831162 - Rua joao teles de menezes 535, ilha do governador
RJ
Gilson Militão Diogo Filho - Rua Silveira Sampaio 90 bloco C1 AP 304 - (21)980231430
Kelvinton Pio Serafim - 27 99645-9931
Marlos Pereira de Oliveira - rua framboesa, N370, casa 101. cosmos - 21 99561-2849
Pede a intimação de todos para ato no tempo processual do CPPM e a reabertura de prazo
para retificação do rol após a oitiva das testemunhas de acusação. (processo 7000432-
37.2024.7.01.0001/RJ, evento 26, PET1)​.
​A enumeração das testemunhas pela defesa, após o ajuizamento de remédio
constitucional nesta Instância Superior, ainda que sob o argumento de que o ato processual
teria sido praticado de forma antecipada e fora da ritualística da lei, resulta em preclusão, por
já ter sido exercida a faculdade processual de forma voluntária.
Com a devida vênia aos Ministros que votaram em sentido diverso, afirmando
que a indicação "não se realizou de forma voluntária", entendo que a alegação da defesa de
que o ato estaria sendo praticado antecipadamente e fora do rito legal não lhe retira a
voluntariedade.
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ato jurídico voluntário pode ser conceituado como a ação humana praticada
deliberadamente para a obtenção de determinado efeito jurídico, que pode ser desejado ou
simplesmente assumido pelo agente, ou, ainda, como a ação praticada de modo
deliberado (sob o aspecto físico), sem que o agente deseje ou assuma essas consequências
jurídicas, as quais, mesmo contra sua vontade, se materializam. Portanto, o que caracteriza o
ato processual como voluntário não é a forma de sua prática, se antecipadamente ou fora da
ritualística legal, tampouco suas consequências, mas, sim, o elemento "vontade".
No caso, está evidente que o paciente não foi coagido pelo Juízo de origem a
manifestar sua vontade. Houve impulso livre em seu agir. A Defensoria Pública da União
poderia, sim, optar por não indicar as testemunhas, reiterando o seu desiderato de fazê-lo,
após a oitiva das testemunhas de acusação. Porém, essa não foi sua conduta
processual. Arrolou voluntariamente suas testemunhas e, assim, assumiu as consequências de
seu ato, de modo que não cabe agora considerar a suposta falta de voluntariedade como
fundamento apto para obstar o reconhecimento da preclusão.
O próprio Ministro Relator assegura que a apresentação do rol de testemunhas
pela defesa precluiu, ao afirmar em seu voto, o qual foi acolhido pela maioria do Superior
Tribunal Militar, que o ato foi praticado "senão para atender à ordem judicial e impedir
eventual prejuízo ao seu assistido (preclusão)" (grifo nosso)
Dito isso, verifica-se que esse proceder da Defensoria Pública da União afasta o
constrangimento ilegal por cerceamento de defesa alegado pela impetrante e acolhido pelo
Plenário. Conforme já demonstrado, depois de acionar o Superior Tribunal Militar por meio
deste Habeas Corpus, o paciente arrolou seis testemunhas de forma voluntária.
A meu ver, isso configura comportamento processual contraditório, a resultar
não apenas em violação do princípio da boa-fé processual, como também em perda
superveniente do interesse jurídico por falta de utilidade e necessidade de eventual concessão
de ordem, visto que o ato processual almejado já foi praticado e no momento legalmente
previsto para tanto.
Em 10 de julho de 2024, depois, portanto, do peticionamento deste Habeas
Corpus, ​o Juízo de origem prolatou nova decisão, que indeferiu o pedido de indicação
extemporânea do rol de testemunhas e acatou, desde logo, aquelas já arroladas pela
defesa (processo 7000432-37.2024.7.01.0001/RJ, evento 29, DESP1).
Assim, além da conduta processual superveniente da Defensoria Pública
da União na Instância de origem, sobreveio pronunciamento judicial apto a alterar o quadro
fático-processual dos autos, o que, a meu ver, recomenda, por conseguinte, desfecho para a
controvérsia diverso daquele apontado no Voto do Ministro Relator.
O seguinte trecho das informações prestadas pela autoridade indicada como
coatora reforça a solução proposta neste Voto Divergente:
1. Em 22.01.2024, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do 3º Sgt FN
LUCAS LOPES, como incurso nas penas do artigo 243 e 267 c/c 9°, inciso II, alínea “a”, do
Código Penal Militar, arrolando 9 testemunhas (Evento 1).
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Assim, em 07.03.2024, foi recebida a Denúncia imputando ao Acusado, 3º Sgt FN LUCAS
LOPES, em tese, o crime previsto no artigo 243 e 267 c/c 9°, inciso II, alínea “a”, do Código
Penal Militar, descrito na Denúncia (Evento 1). 2.1 Nos comandos da Decisão de recebimento
da Denúncia foi determinada a citação do acusado para se ver processar e julgar, assim como
oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias da citação (Súmula 710
do STF), nela devendo, através da defesa técnica, arguir preliminares e alegar tudo o que
interessar a sua defesa; - oferecer documentos e justificações, - especificar as provas
pretendidas e; - arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário (arts. 396 e 396-A).
3. Em 09.05.2024, o Acusado foi citado, ocasião em que declarou que solicitaria assistência
da DPU, recebendo orientações para realizar o agendamento de entrevista a fim de instruir
sua defesa (Evento 11).
4. Em 20.06.2024, a DPU apresentou resposta à acusação, tendo requerido em síntese: 1 –
Seja recebida a presente resposta à acusação; 2 – Seja observado o prazo legal do art. 417, §
2º, do CPPM, para arrolar testemunhas de defesa. (Evento 18).
5. Em 02.07.2024, houve despacho determinando que fosse reaberto o prazo de manifestação
defensiva, na forma do art. 288 do CPPM, para a complementação da resposta à acusação,
na forma do Art. 396-A, do CPP, vez que não seria cabível a fase do Art. 417,§2º do CPPM
(Evento 20).
6. Em 04.07.2024, a DPU pugnou a concessão da chave processual ao assistido, pois
ponderou que somente poderia arrolar as testemunhas se tivesse acesso integral à ação penal
e ao IPM (Evento 25).
7. Na mesma data, a Defesa informou o seu rol de testemunhas, pedindo a intimação de
todos para ato no tempo processual do CPPM e a reabertura de prazo para retificação do rol
após a oitiva das testemunhas de acusação. Informou, ainda, que protocolou o referido
Habeas Corpus no STM (Evento 26).
8. Despacho do dia 10.07.2024, deferindo parcialmente o pedido para deferir o rol de
testemunha e indeferir a reabertura de prazo para complementação de rol testemunhal, vez
que desvirtuaria a essência do decisório exarado. (evento 10).
Pelas razões expostas, após suscitar a preliminar de extinção do processo, sem
resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, votei pelo arquivamento do presente
Habeas Corpus.
2.2 Mérito.
Antes de adentrar o mérito, é necessário delimitar o objeto deste Habeas
Corpus, para evitar que a concessão da ordem resulte em tumulto processual, com indevida
supressão de instância.
O voto do Ministro Relator reconheceu a possibilidade de a Defesa apresentar o
rol de testemunhas na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, e não na
resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal). Além disso, afirmou
ser "inaplicável a imposição da concentração dos atos processuais, disposta no art. 400 do
CPP comum". (grifos acrescidos).
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pretensão da impetrante, por sua vez, é apenas a de obter ponunciamento
judicial que lhe permita indicar suas testemunhas na fase do art. 417, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar.
A questão relativa ao procedimento adotado pelo Magistrado de origem para a
audiência una de instrução (art. 400 do Código de Processo Penal comum), no meu entender,
extrapola o objeto desta demanda, pois a Defensoria Pública da União contra isso não se
insurge.
Somente se houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso de poder manifestos do
ato indicado como coator, esta Corte Superior poderia ultrapassar o pedido da Defesa e
avançar na análise de questão que não foi objeto de impugnação na petição do Habeas
Corpus.
Portanto, entendo que o julgamento deveria ter-se limitado à análise da
possibilidade de apresentação do rol de testemunhas de defesa na fase do art. 417, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar. Não caberia ao Superior Tribunal Militar adentrar o debate
sobre a incidência do art. 400 do Código de Processo Penal nesta via processual.
Dito isso, passo à análise do real objeto desta impetração, que envolve o
momento da indicação das testemunhas de defesa.
A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, trouxe alterações substanciais no
Código de Processo Penal, relativas à suspensão do processo, à emendatio libelli, à mutatio
libelli e aos procedimentos.
Das mudanças advindas da nova legislação, o destaque, certamente, é a
chamada resposta à acusação, que se tornou mais complexa e obrigatória, podendo, inclusive,
resultar em absolvição sumária.
Acerca do rito estabelecido para os procedimentos ordinário e sumário, o
Código de Processo Penal comum passou a determinar:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se
não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a
partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
§ 1º A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.
§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez)
dias.
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV - extinta a punibilidade do agente.
Art. 398. (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência,
ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do
querelante e do assistente.
§ 1º O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder
público providenciar sua apresentação.
§ 2º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.
Como visto acima, a legislação processual penal comum vigente dispõe que,
com a citação, o réu é chamado para oferecer a resposta à acusação, momento em que
deverá, sob pena de preclusão, “arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário” (art. 396-A do
CPP comum).
O oferecimento dessa manifestação escrita é obrigatório, embora fique a critério
da Defesa avaliar a conveniência e oportunidade de adiantar ou não as teses defensivas não
sujeitas à preclusão neste ato. Essa obrigatoriedade é corroborada pelo art. 396-A, § 2º, do
CPP comum, que determina ao Juiz a nomeação de defensor para apresentar a resposta à
acusação, renovando-se o prazo, se a peça processual não for acostada aos autos no prazo
legal de 10 (dez) dias.
Por sua vez, o Código de Processo Penal Militar não prevê a citação do réu para
responder à acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.
Diante das distinções explanadas, a incidência dos arts. 396 e 396-A do CPP
comum ao processo penal militar acabou sendo submetida ao Supremo Tribunal Federal, que
proferiu decisão plenária com a seguinte ementa, no Julgamento do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n.º 142.608, realizado na Sessão Virtual de 1º a 11 de dezembro de 2023:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art.
309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação
de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação,
nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em
que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente
denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar
(corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o
fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 2.
A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem
administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos
trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3.
Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas
finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4.
Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal ao processo penal militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº
127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do
interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em
detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 6. O escopo de se conferir maior
efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e
da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação
dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo,
ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem
assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua
competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo,
portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo
prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima
efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º,
inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8.
Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii)
resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos
processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie
ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e
396-A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da
publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo
Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado,
ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de
oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. (RHC
142608, Relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli, Tribunal
Pleno, julgado em 12 de dezembro de 2023, DJe de 20 de março de 2024, republicado em 12
de abril de 2024 - grifos nossos.)
Os efeitos do acórdão foram modulados para assegurar que, "a partir da
publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se
iniciado".
A ata de julgamento foi publicada no DJe de 18 de dezembro de 2023,
conforme o andamento processual do RHC n.º 142.608 disponível no sítio eletrônico do
Supremo Tribunal Federal.
A partir do que a Suprema Corte decidiu, sobretudo da modulação de efeitos do
julgado, é possível estabelecer determinados parâmetros a serem seguidos pela Justiça Militar
na aplicação do rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal
militar.
Para tanto, o exame casuístico de demandas correlatas deve passar pela
verificação: (i) do momento a partir do qual é pleiteada a incidência do rito dos arts. 396 e
396-A do CPP ao processo penal militar, se antes ou depois de 18 de dezembro de 2023, data
da publicação da ata de julgamento do RHC n.º 142.608; (ii) do dia do início da instrução do
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo sob exame, se anterior ou posterior ao pedido de incidência do mencionado rito;
e (iii) da existência ou não de requerimento expresso da parte para que seja
concedida oportunidade para a oferta da resposta à acusação no momento oportuno.
Portanto, os parâmetros podem ser assim sintetizados:
1. Marco temporal. O rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal
aplica-se ao processo penal militar a partir de 18 de dezembro de 2023.
2. Início ou não da fase de Instrução e existência ou não de pedido de
apresentação da resposta à acusação:
2.1 A partir de 18 de dezembro de 2023, aplica-se o rito dos arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal ao processo penal militar cuja instrução não tenha começado;
2.2 A partir de 18 de dezembro de 2023, aplica-se o rito dos arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal ao processo penal militar cuja instrução já tenha se iniciado,
desde que a defesa haja requerido expressamente a concessão de oportunidade para
peticionamento da resposta à acusação no momento oportuno.
No presente caso, o recebimento da denúncia, com ordem de citação do acusado
para oferecimento da resposta prévia, ocorreu após o dia 18 de dezembro de 2023.
Preenchido, assim, o marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso,
na data do ajuizamento deste remédio constitucional, ainda não havia sido realizada a
audiência de instrução e julgamento na origem, mas apenas a citação do acusado para
apresentar resposta prévia. Ou seja, não havia sido iniciada a Instrução. Logo, estão
configuradas as situações descritas nos parâmetros 1 e 2.1 acima indicados.
Nesse contexto, o Juízo de origem, observando as orientações constantes do
acórdão do Supremo Tribunal Federal, aplicou o rito do Código de Processo Penal comum,
que, nos termos dos arts. 396 e 396-A, deve incidir a partir do oferecimento da denúncia e ser
observado durante toda a fase da Instrução.
Desse modo, a decisão indicada como ato coator não resulta em ilegalidade ou
abuso de poder, mas em efetivo cumprimento de julgado da Suprema Corte.
A Corregedoria da Justiça Militar, também atenta à orientação do Supremo
Tribunal Federal, em 26 de dezembro de 2023, poucos dias após o julgamento do RHC n.º
142.608, expediu o Ofício-Circular n.º 3.542.611, dirigindo-se aos Juízes Federais da Justiça
Militar para que eles tivessem ciência do julgado. Segue a íntegra do documento:
OFÍCIO-CIRCULAR CORREGEDORIA Nº 3542611
Em 26 de dezembro de 2023.
Aos Excelentíssimos(as) Senhores(as) Juízes(as) Federais da Justiça Militar e Juízes(as)
Federais Substitutos(as) da Justiça Militar da União
Assunto: Decisão do Plenário do STF. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608.
Senhores(as) Juízes(as),
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Trata-se de comunicação de decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida
nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608, interposto no Habeas Corpus
nº 0000024- 45.2017.7.00.0000 (3535873), no qual foi concedida a ordem, nos seguintes
termos:
"(...) manter a decisão de recebimento da denúncia, mas anular os atos processuais
subsequentes e determinar ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a
apresentação de resposta à acusação com fundamento no art. 396-A do CPP, vencidos
parcialmente os Ministros Dias Toffoli, André Mendonça e Luiz Fux. Por fim, nos
termos do voto médio do Ministro Edson Fachin (Relator), modulou a decisão para que,
a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código
de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não
tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente
a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento
oportuno. (...)" (grifo nosso).
2. Destarte, encaminho a referida decisão para conhecimento.
Atenciosamente,
JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro-Corregedor da Justiça Militar
A autoridade apontada como coatora atuou justamente nesse sentido. Diante
disso, com a devida vênia, entendo que a solução indicada no voto do Ministro Relator vai de
encontro à atuação de Magistrado que se ateve a comando da Suprema Corte e a orientação
emanada da Corregedoria da Justiça Militar, sem incidir em cerceamento de defesa ou
afastamento das regras próprias da Justiça Militar da União.
Na verdade, o Juízo de origem oportunizou pleno exercício do direito de defesa,
observando os ditames legais e os princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla
Defesa, inclusive mediante reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação,
com indicação do respectivo rol de testemunhas. Desse modo, no meu entendimento, não há
prejuízo ao paciente que justifique a concessão da ordem.
Em 20 de junho de 2024, a Defensoria Pública da União ofereceu resposta à
acusação, nos seguintes termos (processo 7000432-37.2024.7.01.0001/RJ, evento 18,
RESP_ACUSA1):
[...] Em que pese a previsão contida no art. 396-A do CPP, que autoriza a apresentação, neste
momento processual, de todas as alegações que interessam à defesa do acusado, bem como o
oferecimento de documentos e justificações, a Defensoria Pública da União, no caso em
exame, reserva-se o direito de abordar adequadamente todas as teses defensivas ao término da
instrução do processo.
No que tange à indicação das testemunhas de defesa e possíveis diligências, este órgão
defensório pugna pela observância dos arts. 417, § 2º e 427 do CPPM, reservando-se o direito
de pleitear, em momento posterior, as provas que, no curso da instrução, venham a ser
identificadas como úteis à defesa do acusado.
Destaca a DPU que, apesar das diversas tentativas de contato com o acusado para obter sua
versão dos fatos e indicação de testemunhas, este recusou-se a fornecê-las. Assim, reserva-se a
DPU o direito de fazer uso do prazo legal previsto no art. 417, § 2º, do CPPM.
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer a defesa técnica:
1 – Seja recebida a presente resposta à acusação;
2 – Seja observado o prazo legal do art. 417, § 2º, do CPPM, para arrolar testemunhas de
defesa.
Como se vê, a impetrante não noticia eventual impossibilidade de contato com
o réu. Ao reverso, afirma que ele se recusou a fornecer suas versões dos fatos e a indicar
testemunhas.
Ainda assim, o Magistrado de Primeira Instância conferiu-lhe nova
oportunidade para a prática do ato, conforme despacho proferido em 2 de julho de 2024
(processo 7000432-37.2024.7.01.0001/RJ, evento 20, DESP1):
A DPU apresentou resposta à acusação pugnando pela observância dos arts. 417, § 2º e 427
do CPPM (evento 18).
Destacou que apesar das diversas tentativas de contato com o acusado, para obter sua versão
dos fatos e indicação de testemunhas, este se recusou a fornecê-las.
O rito do CPP deverá ser aplicado desde o recebimento da denúncia até o interrogatório, que
ocorrerá na forma do art. 400 do CPP. Assim, conforme o Art. 396-A, CPP, o arrolamento de
testemunhas deve ser feito na resposta à acusação, sob pena de preclusão, razão pela qual não
se aplica, por incompatibilidade, a fase do art. 417, §2º do CPPM, sem prejuízo
de apresentação direta das testemunhas arroladas na audiência de instrução, sem
requerimento de intimação pelo Juízo.
A despeito da resposta à acusação ter pugnado pela observância do Art. 417, §2º do CPPM,
sem arrolar as testemunhas de defesa, deixo de considerar a inércia processual e suas
consequências, vez que há outra modalidade de requerimento, cuja análise interpretativa deve
ser dirimida desde logo. Além do mais, há possibilidade de suprimento.
A fim de assegurar os direitos do réu, de forma substancial, e de modo excepcional, antes de
marcar Audiência para deliberação do CPJ, determino o retorno dos autos à Defesa, no prazo
de 10 (dez) dias, para que complemente a resposta à acusação, se desejar, vez que não será
cabível a fase do Art. 417,§2º do CPPM.
Reabra-se o prazo de manifestação defensiva, em consequência, intime-se a DPU, na forma
do art. 288 do CPPM, com reabertura imediata de novo prazo de 10(dez) dias, para resposta à
acusação, na forma do Art. 396-A, do CPP.
Cientifique-se o MPM.
Certifique-se.
Demais providências de praxe pela Secretaria.
Em seguida, o paciente arrolou suas testemunhas, voluntariamente e
assistido por defesa técnica, e requereu "a intimação de todos para ato no tempo processual
do CPPM e a reabertura de prazo para retificação do rol após a oitiva das testemunhas de
acusação".
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoridade judiciária indicada como coatora exarou, então, a seguinte decisão
(processo 7000432-37.2024.7.01.0001/RJ, evento 29, DESP1:
​ A DPU apresentou o rol de testemunhas, conforme determinado no despacho de evento 20, e,
desde logo, pugnou pela reabertura de prazo para retificação do rol após a oitiva das
testemunhas de acusação e a intimação de todos para ato no tempo processual do CPPM
(evento 26).
A reabertura de prazo para complementação de rol testemunhal desvirtua a essência do
decisório já exarado, não merecendo acolhida.
A DPU solicitou, ainda, o ofertamento das chaves dos presentes autos e do IPM vinculado
nº 7000706-69.2022.7.01.0001 ao réu (evento 25).
Considerando o princípio do contraditório e autorresponsabilidade no acesso, incluindo
eventuais dados de terceiros, não há óbice na liberação das chaves.
Pelo exposto:
- Defiro o rol de testemunhas apresentado pela defesa no evento 26;
- Indefiro o pedido de intimação de todos para ato no tempo processual do CPPM,
e determino o cumprimento da marcha processual e das intimações na forma explicitada no
evento 20;
- Indefiro o pedido de reabertura de prazo para retificação do rol de testemunhas após a
oitiva das testemunhas de acusação; e
- Determino o fornecimento certificado das chaves dos presentes autos e do IPM nº 7000706-
69.2022.7.01.0001 ao réu, diretamente interessado, a quem cabe a responsabilidade pelo
acesso aos dados ali constantes, incluindo eventuais dados de terceiros.
Cientifique-se as partes.
Certifique-se.
Demais providências de praxe pela Secretaria.
Sabe-se que o objetivo precípuo da resposta à acusação é a absolvição sumária
(art. 397 do CPP comum). Nessa fase inicial do processo, permite-se à defesa arguir questões
que levam à rejeição da denúncia, tais como a sua inépcia, e apontar a atipicidade da conduta,
causas excludentes da ilicitude, da culpabilidade do agente ou da punibilidade. Permite-se,
ainda, suscitar exceções de suspeição, incompetência, litispendência, ilegitimidade ou coisa
julgada.
Trata-se de oportunidade valiosa da qual a defesa passou a dispor para encerrar
a demanda em seu nascedouro, dispensando o enfrentamento de toda a instrução processual e
discussão de todas as teses jurídicas indicadas, com os evidentes prejuízos que isso traria ao
acusado, mormente ao se tratar de militar, cuja conduta deve sempre manter-se isenta de
suspeitas.
Contudo, se a defesa, consciente dos elementos que compõem os autos da
investigação preliminar, entender que não há subsídios fáticos e jurídicos suficientes para
alcançar a absolvição sumária, poderá optar por não expor, prematuramente, os pontos nos
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quais fundará suas teses ao longo do processo. Assim, ao invés de explanar seus argumentos,
que passarão a ser conhecidos pela acusação, poderá não requerer a absolvição sumária, mas
isso não lhe confere a opção de escolha do rito que melhor lhe aprouver e nem de apontar os
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas em
momento posterior, pois não é esse o rito previsto.
A resposta à acusação, do mesmo modo que privilegia o exercício do
contraditório e da ampla defesa, consiste em uma fase que integra o rito estabelecido para o
procedimento comum e que não pode ser abolida, inobservada, ou descumprida no mero
interesse da defesa.
A instituição da resposta à acusação é um ônus processual da parte, ou seja,
trata-se de obrigação, e não de uma faculdade processual, que pode ser exercida ou não. É o
que demonstra o § 2.º do art. 396-A:
§ 2º Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir
defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10
(dez) dias." (Grifos nossos).
Destarte, se a parte pudesse dispor da resposta à acusação ao seu alvedrio,
optando pelo procedimento que melhor lhe conviesse, não haveria a necessidade de o juiz
nomear outro defensor para fazê-lo, quando constatasse a falta de juntada da peça no prazo
legal.
Nestes autos, o Magistrado não aplicou o art. 417, § 2º, do CPPM, por
incompatibilidade, pois o rito processual penal comum prevê a indicação das testemunhas de
defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, que, aliás, ocorreu no caso com a já
mencionada apresentação do rol de testemunhas na origem, após esta impetração (processo
7000432-37.2024.7.01.0001/RJ, evento 26, PET1)​,
De todo modo, além da possibilidade de indicar o rol de testemunhas na
resposta à acusação, a defesa pode apresentá-lo na audiência de instrução, sem pedido da
intimação pelo Juízo, e o procedimento especial, ou seja, o do Código de Processo Penal
Militar, será retomado ao final da instrução. Inclusive, isso foi asseverado pelo Magistrado na
decisão que acolheu as testemunhas arroladas e indeferiu o pleito de complementação do rol,
após a oitiva das testemunhas de acusação (processo 7000432-37.2024.7.01.0001/RJ, evento
29, DESP1).
Como já afirmado, o objetivo principal da incidência dos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal comum no processo penal militar foi, justamente, beneficiar a
Defesa, tendo como foco a máxima efetividade das garantias constitucionais do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da celeridade processual.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem, por ausência de
ilegalidade ou abuso de poder no ato indicado como coator.
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367131v58 e do código CRC e903e23a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/12/2024, às 14:58:44
7000453-43.2024.7.00.0000
40001367131 .V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR